Tribunal: TJDFT
Processo: 0732647-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolvê-lo da imputação da prática do crime previsto no art. 180, §3o do CP, com base no art. 386, VII do CPP. Em suas razões recursais, sustenta que o apelado praticou o delito de receptação culposa, vez que devia presumir ser o bem adquirido ilícito diante da ausência de documentação comprobatória de origem do aparelho, de vendedor não idôneo, sem procurar saber da procedência do bem e, em especial, pelo valor que pagou pelo objeto, conforme depoimentos prestados na esfera extrajudicial e prova oral produzida em juízo. Em razão disso, pugna pela reforma da sentença para que ele seja condenado pelo crime de receptação culposa. No mesmo sentido, manifestação ministerial em segundo grau.
2. Em sede de contrarrazões, a Defesa pugna pelo improvimento da apelação.
3. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
4. O crime de receptação culposa pressupõe que o agente deva saber a origem ilícita do objeto, em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece. Esse tipo penal está relacionado à falta de cuidado quanto à origem da coisa, a qual, mesmo indicando ser proveniente de crime, acaba sendo adquirida ou recebida pelo agente, que opta por ignorar tais indícios.
5. No caso dos autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio das Ocorrências n o 3982/2022-19a DP (ID: 63897238) e no 13210/2023-15a DP (ID: 63897239); do Auto de Apresentação e Apreensão no 319/2023-19a DP (ID: 63897240); da certidão de oitiva por telefone no 40/2024-19a DP (ID: 63897251); bem como das provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos das testemunhas.
6. Com efeito, a testemunha Jeezi Marques de Matos, policial que conduziu o flagrante, em seu depoimento judicial, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina, quando abordou Samuel após este mudar de direção ao avistar a viatura. Declarou que a bicicleta conduzida por Samuel levantou suspeitas, pois estava pintada de forma incomum e que, por isso, decidiu consultá-la no sistema, oportunidade em que constatou que a bicicleta constava como produto de roubo ou furto. Ao ser questionado, Samuel disse que a bicicleta pertencia a seu irmão Pedro Henrique, ora recorrido, o qual a havia comprado, sem nota fiscal. Informou que, na delegacia, encontrou o réu, tendo este informado ter adquirido a bicicleta de um conhecido, mas não mencionou o valor pago nem o contato do vendedor.
7. Corroborando as declarações acima, ao depor em juízo, o policial Crisóstomo Pinheiro Vasconcelos afirmou ter conversado com o acusado por telefone a respeito dos fatos, momento em que este asseverou ter comprado a bicicleta por R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em espécie de um indivíduo que frequentava a distribuidora onde ele trabalhava, no Sol Nascente. Quando indagado sobre a nota fiscal, o recorrido afirmou que o vendedor havia prometido entregar tal documento, mas nunca o fez e ele nunca mais encontrou o vendedor após a compra.
8. Outrossim, a vítima declarou, na fase judicial, que, entre 2021 e 2022, adquiriu a bicicleta por R$ 1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais).
9. Desta feita, verifica-se que o réu adquiriu a bicicleta por um valor bem inferior ao preço pago pela vítima. E, ainda que se trate de bem usado, não é razoável uma desproporção dessa magnitude quanto ao seu valor, o qual representa pouco mais de 1/3 (um terço) do seu preço de mercado. Somando-se a isso, tem-se que o réu comprou o referido bem de pessoa desconhecida, haja vista que ele não soube declinar quaisquer dados para identificá-la. Ademais, o réu não atuou com a cautela necessária em negócios dessa natureza, não se cercando de cuidados básicos como, por exemplo, a exigência de recibo ou nota fiscal do produto. Assim, ante o contexto em que a bicicleta foi adquirida, não há dúvidas de que o apelado tinha conhecimento, ou pelo menos deveria ter, acerca da origem ilícita do bem, tendo em vista que o fato de não ter se preocupado em garantir a legalidade da compra, apesar das circunstâncias suspeitas, caracteriza a culpa por negligência, apta a configurar o tipo penal em tela.
10. Impende ressaltar que, no delito em questão, a aferição do elemento subjetivo é obtida mediante a avaliação das circunstâncias casuísticas, incumbindo ao réu apontar elementos que confiram verossimilhança a sua alegação no sentido de que não tinha ciência a respeito da ilicitude da coisa. Isso porque, “consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão 1823179, 07355705420218070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024).
11. Desse modo, tendo em vista que o apelante não logrou êxito em comprovar ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a sua absolvição, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e CONDENAR PEDRO HENRIQUE DA PAZ OLIVEIRA como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do CP. Em atenção ao princípio da individualização da pena e às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Estatuto Penal Repressivo, passo à individualização da pena. A culpabilidade do acusado, vista como juízo de reprovação da sua conduta, não se afasta daquela contida no tipo. O réu não ostenta maus antecedentes. Não há elementos nos autos capazes de aferir a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a eclosão do evento. Assim, considerando pontualmente as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro a ocorrência de circunstâncias atenuantes nem agravantes. Diante disso, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado. No terceiro estágio, ante a inexistência de causas de diminuição e/ou de aumento de pena, torno a pena definitiva em 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial ABERTO, a ser cumprida em regime inicial aberto, a teor do art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direito, a teor do art. 44, § 2o do CP, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução. Diante disso, deixo de suspender a pena por não preencher o requisito previsto no art. 77, inciso III, do Código Penal. Cabe salientar, por fim, que a imposição de multa isoladamente constitui faculdade/discricionariedade do julgador. Se o juiz não está obrigado a promover a substituição por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes), conforme previsto no artigo 44, § 2o, do Código Penal, com maior razão não está obrigado a aplicar pena de multa dentre as alternativas dadas na lei penal, quando do decreto condenatório. Assim não fosse, faltaria alternatividade sancionatória (Acórdão n. 658203, 20110910240018APJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/02/2013, publicado no DJE: 06/03/2013).
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da lei n. 9099/95.